Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0709249-88.2025.8.07.0000 Agravante : WILLIAN ARAÚJO GANDRA Agravado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOULEVARD DOS IPÊS – BLOCO 1 Processo de Origem : 0712492-65.2024.8.07.0003 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN ARAÚJO GANDRA, em face da decisão de Id. 225789270, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que na Execução de Título Extrajudicial no 0712492-65.2024.8.07.0003, proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOULEVARD DOS IPÊS – BLOCO 1, ora agravado, indeferiu a impugnação ofertada pelo agravante e manteve o bloqueio de ativos realizado pelo Sisbajud. Nas razões recursais, o agravante requer a gratuidade da justiça. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Para examinar o pleito, no caso em comento, necessário que o agravante esclareça sua fonte de renda de forma evidente bem como que traga aos autos comprovantes de despesas, e documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, comprovantes de gastos excepcionais com remédios ou médicos. Junte-se a declaração de hipossuficiência. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Cientifique-se a parte que a não apresentação dos documentos requeridos e o não recolhimento do preparo, configurarão deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 17 março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator